Tribunal: TJES
Processo: 5005562-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005562-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY
AGRAVADO: MARCELA MATOS ARREGUY MENDES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005562-71.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MÉRCIA MARIA DE MATOS ARREGUY
.

AGRAVAD
O
S
:
MARCUS ETIENNE ARREGUY JUNIOR E MARCELA MATOS ARREGUY MENDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MÉRCIA MARIA DE MATOS ARREGUY

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1720281 – Pág. 1-2) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do inventário registrado sob o n. 0004515-75.2021.8.08.0024, requerida por ela, sendo inventariado
MARCUS ETIENE ARREGUY
, que indeferiu o pedido de alienação dos bens arrolados no inventário.

Nas razões do recurso (id. 1719828 – Pág. 1-5) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “era esposa do ‘de cujus’, falecido no dia 08/01/2021, em Guarapari”; 2) “O ‘de cujus’ era casado sob o regime de comunhão de bens, deixando a viúva e 2 filhos como herdeiros: Marcus Etienne Arreguy Junior com 54 anos e Marcela Arreguy Mendes com 52 anos”; 3) o falecido deixou “Deixou bens a inventariar”; 4) “a manutenção de tais bens é muito onerosa”; 5) “recebe sua aposentadoria e pensão do marido falecido, contudo hoje paga plano de saúde em valor alto, aluguel de sua residência e mais a sua manutenção mensal, além disso precisa dispor do pagamento do condomínio dos dois imóveis, IPTU, energia”; 6) “hoje tem o gasto com 3 casas praticamente, não sobrando nenhuma reserva de segurança para ela que hoje precisa muito, já que conta com 79 anos de idade”; 7) “o fator mais agravante é a idade avançada da viúva meeira que não pode mais esperar, pois corre sério risco de não conseguir dispor e gozar do que adquiriu com muita luta em parceria com seu companheiro”.

Requereu que seja dado “provimento à pretensão recursal para REFORMAR a decisão agravada, autorizando, assim a inventariante ora agravante a vender os imóveis”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1722465 – Pág. 1-2).

Contrarrazões apresentadas por
MARCELA MATOS ARREGUY MENDES

pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1742285 – Pág. 1-4).

O agravado
MARCUS ETIENNE ARREGUY JUNIOR
, foi intimado
para apresentar resposta ao recurso (id. 1730827 –
Pág. 1-3 e id. 1893192 – Pág. 1), mas não o fez (id. 2038641 – Pág. 1).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervir no recurso(id. 3228140 – Pág. 1-2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27
de
setembro
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005562-71.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MÉRCIA MARIA DE MATOS ARREGUY
.

AGRAVAD
O
S
:
MARCUS ETIENNE ARREGUY JUNIOR E MARCELA MATOS ARREGUY MENDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Mércia Maria de Matos Arreguy
inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1720281 – Pág. 1-2) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do inventário registrado sob o n. 0004515-75.2021.8.08.0024, requerida por ela, sendo inventariado Marcus Etiene Arreguy
que indeferiu o pedido de alienação dos bens arrolados no inventário.

Nas razões do recurso (id. 1719828 – Pág. 1-5) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “era esposa do ‘de cujus’, falecido no dia 08/01/2021, em Guarapari”; 2) “O ‘de cujus’ era casado sob o regime de comunhão de bens, deixando a viúva e 2 filhos como herdeiros: Marcus Etienne Arreguy Junior com 54 anos e Marcela Arreguy Mendes com 52 anos”; 3) o falecido deixou “Deixou bens a inventariar”; 4) “a manutenção de tais bens é muito onerosa”; 5) “recebe sua aposentadoria e pensão do marido falecido, contudo hoje paga plano de saúde em valor alto, aluguel de sua residência e mais a sua manutenção mensal, além disso precisa dispor do pagamento do condomínio dos dois imóveis, IPTU, energia”; 6) “hoje tem o gasto com 3 casas praticamente, não sobrando nenhuma reserva de segurança para ela que hoje precisa muito, já que conta com 79 anos de idade”; 7) “o fator mais agravante é a idade avançada da viúva meeira que não pode mais esperar, pois corre sério risco de não conseguir dispor e gozar do que adquiriu com muita luta em parceria com seu companheiro”.

Requereu que seja dado “provimento à pretensão recursal para REFORMAR a decisão agravada, autorizando, assim a inventariante ora agravante a vender os imóveis”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1722465 – Pág. 1-2).

Contrarrazões apresentadas por Marcela Matos Arreguy Mendes pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1742285 – Pág. 1-4).

O agravado Marcus Etienne Arreguy Junior
foi intimado
para apresentar resposta ao recurso (id. 1730827 –
Pág. 1-3 e id. 1893192 – Pág. 1), mas não o fez (id. 2038641 – Pág. 1).

O douto juízo
a quo
indeferiu o pedido da agravante de alienação dos bens imóveis inventariados com base nos seguintes argumentos: "Quanto ao pedido de alvará judicial, impende destacar que a ação de inventário é una e indivisível e que nos autos do inventário todos os bens deixados
causa mortis
devem ser liberados quando da prolação da competente sentença, hipótese em que estarão regularizadas todas as pendências, tais como as habilitações de todos os herdeiros e demais interessados, comprovada a existência de todos os bens, quitados os tributos e débitos do espólio porventura existentes, julgado testamento previamente, se houver, dentre outros, sendo certo que a liberação de bens, por meio de alvará judicial, somente poderá ocorrer de forma excepcionalíssima e estando devidamente comprovada sua necessidade e urgência. Nesse contexto, observa-se que o processo está em fase inicial, tendo sido nomeada inventariante, a qual apresentou as primeiras declarações, que ainda não foram lavradas a termo em razão da necessidade de manifestação dos herdeiros descendentes. Observa-se, também, Observa-se, também, que a relação processual não está completa, uma vez que o herdeiro Marcus Junior não está regularmente habilitado e deverá ser citado, conforme determinação acima. Outrossim, destaca-se o interesse público da Fazenda Estadual nos autos, a qual também deverá ser intimada para os devidos fins de direito. Consigno, ainda, que estamos em sede de inventário pelo rito ordinário, o qual deve obedecer fielmente o procedimento estipulado em lei, sob pena de gerar nulidades futuras, sendo certo que a qualquer tempo o processo poderá ser convertido em arrolamento, caso haja interesse das partes. Por fim, registre-se que em sendo todos os herdeiros maiores e capazes, no caso de anuência com as vendas pleiteadas poderá ser realizada a cessão, nos termos do artigo 1.793 da lei civil.”

É cediço que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros (art. 1.791 do Código Civil) e estes só recebem os bens que lhes tocarem quando ultimada a partilha, que individualizará o quinhão de cada um.

Deste modo, a respeitável decisão recorrida não deve ser reformada, como pretende a agravante, mormente porque dela se depreende que um dos herdeiros ainda não estava integrado ao processo de inventário.

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça
“A ausência de consentimento dos herdeiros no negócio jurídico torna-o anulável [...]” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.254.671/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, data do julgamento: 18-9-2018, data da publicação/fonte: DJe de 21-9-2018.)

Destaco que aquela colenda Corte superior de Justiça também já assentou que “Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas.” (REsp n. 972.283/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 07-04-2011, data da publicação/fonte: DJe de 15-4-2011.)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005562-71.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

MÉRCIA MARIA DE MATOS ARREGUY
.

AGRAVAD
O
S
:
MARCUS ETIENNE ARREGUY JUNIOR E MARCELA MATOS ARREGUY MENDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE
CONSENTIMENTO DOS COERDEIROS E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.

1. -
Para alienação de imóvel arrolado em inventário há necessidade de concordância dos herdeiros e de autorização judicial.

2. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas.” (REsp n. 972.283/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 07-04-2011, data da publicação/fonte: DJe de 15-4-2011).

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.